Tribunal: TCU
Processo: 000.487/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Licitação: 01/2019 - Representação acerca da Resolução no 780/2019 do CONTRAN que dispõe sobre o novo sistema de Placas de Identificação Veicular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Utsch do Brasil Indústria de Placas de Segurança Ltda. sobre os supostos indícios de irregularidade na Resolução no 780, de 2019, emitida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no sentido de estabelecer o novo sistema de Placas de Identificação de Veículos do Brasil - PIV; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostos pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, para determinar o envio do presente processo à relatoria do Ministro Vital do Rêgo, diante da subjacente prevenção, permitindo a apreciação do presente feito em conjunto e em confronto com o deslinde do processo autuado em apartado ao TC Processo 010.228/2018-7 por força do item 9.3 do Acórdão 2029/2019-TCU-Plenário ; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Conselho Nacional de Trânsito, para ciência; e 9.2.2. promova o envio do presente processo à relatoria do Ministro Vital do Rêgo, permitindo a apreciação do presente feito em conjunto e em confronto com o deslinde do aludido processo autuado em apartado ao TC Processo 010.228/2018-7 por força do item 9.3 do referido Acórdão 2029/2019-TCU-Plenário .